Tribunal: TJDFT
Processo: 0751368-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751368-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE AGRAVADO: ADRIANO AMARAL BEDRAN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Revogação do Benefício – Cessação da Situação de Hipossuficiência – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. O Juízo de origem revogou o benefício gratuidade de justiça anteriormente deferido, em razão de o credor ter demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Conforme bem demonstrou a parte credora ao ID 208563571 dos autos de origem, o agravante realizou diversos acordos com os adquirentes do loteamento que lhe pertence. Os agravantes já receberam R$ 144.398,62 e ainda têm a receber R$ 442.778,00, além de receberem valores de aposentadoria. Assim, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator